Tribunal: TJPA
Processo: 0010746-50.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010746-50.2013.8.14.0051
APELANTE: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, COIMBRA LOBATO E CIA LTDA, SUL AMERICA CIA NACIONAL DXE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER: PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA – PRELIMINAR: REVELIA DA DEMANDADA COIMBRA LOBATO E CIA LTDA., REJEITADA – MÉRITO: DEMORA DE 111 (CENTO E ONZE) DIAS PARA FINALIZAÇÃO DE REPAROS NO VEÍCULO DO AUTOR DECORRENTE DA FALTA DE PEÇAS –

VEÍCULO EM FABRICAÇÃO À ÉPOCA – INCIDÊNCIA DO ART. 32, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Indenização por Dano Moral e Material cumulado com Obrigação de Fazer:

2.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA.
Em que pese a argumentação amealhada pela recorrida, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à configuração de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar e à ocorrência de defeito na prestação do serviço prestado pelas recorrente e pelas demais demandadas.

3.

PRELIMINAR: REVELIA DA DEMANDADA COIMBRA LOBATO E CIA LTDA., REJEITADA.
Decorridos os 10 (dez) dias deferidos pelo MM. Juízo ad quo na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 09/07/2015, a demandada Coimbra Lobato e Cia Ltda. não juntou a Carta de Preposição de seu representante na Audiência de Instrução e Julgamento, deixando para fazê-lo tão somente em 11/08/2015 (ID 1261096), o que, entretanto, não induz a declaração da revelia, porquanto irregularidade já sanada.

4.

DO MÉRITO.
Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar com base nos arts. 14, 21, 32 e 39 do Código de Defesa do Consumidor e à condenação solidária desta e da fábrica pela demora excessiva no fornecimento das peças necessárias ao conserto de seu veículo, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

5.

A questão principal versa acerca do pedido de indenização do autor, ora recorrente, decorrente da demora de 111 (cento e onze) dias para conserto de seu veículo pela demandada Coimbra Lobato e Cia Ltda. em razão da falta de peças fornecidas pela Ford Motor Company Brasil, bem como pela recalcitrância da seguradora Sul América Cia. Nacional de Seguros no fornecimento de autorização para substituição de peças.

6.

O veículo Fusion ano 2012 de propriedade do apelante sofreu sinistro em 01/07/2013 ao ser atingido por veículo de terceira (ID 1261070), tendo a concessionária realizado orçamento em 04/07/2013, no valor de R$ 10.457,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), oportunidade em que restou assentada a falta de 14 (quatorze) dos 15 (quinze) itens no estoque(ID 1261087).

7.

Na regulação do sinistro pela seguradora (ID 1261087), ficou assentado que o prazo de entrega do veículo seria de 15 (quinze) dias úteis após autorização e chegada das peças, as quais foram entregues à concessionária em 07/10/2013, a qual finalizou o serviço em 21/10/2013, entregando ao apelante em 25/10/2013.

8.

In casu
, verifico que o autor, ora recorrente, não ficou privado da utilizado do veículo, bem como que as peças faltantes não se afiguram em perigo à sua segurança, sendo necessário analisar quanto à razoabilidade do prazo para fornecimento das peças para finalização do reparo.

9.

De certo que não há prazo prescrito no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor, para o fornecimento de peças de reposição em veículo em linha de produção, não sendo, entretanto, razoável impor ao consumidor prazo tão longo ou mesmo superior ao de trinta (30) dias, no caso, por equivalência ao fixado no estatuto consumerista, para efeito de reparação de danos por vícios de qualidade (art.
18
,
§ 1.º
, do
CDC
), não obstante, consigne-se, que a pretensão do autor não está fundada no dever de garantia do produto, mas no descumprimento do dever imposto aos fabricantes de manter peças e componentes de reposição por prazo razoável.

10.

A regra contida no art. 32 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos fabricantes e importadores a obrigação de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do veículo, observando que, se não há prazo para o fornecimento de tais peças (art. 32, CDC), o que, por óbvio, só desprestigia a fabricante (art. 39, XII, CDC), não se pode crer seja normal ou mesmo legítima a espera do autor-consumidor, pela reposição de peças por mais de 100 (cem) dias, o que supera o mero dissabor, uma vez que ficou impossibilitado, por exemplo, de utilizar a função de abertura da mala pelo modo automático.

11.

Dano moral configurado. Situação que refoge do mero aborrecimento, já que não espera o consumidor, após adquirir veículo novo, de alto custo, não haver peças de reposição. Dever de indenizar, conforme os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

12.

Atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de reparação moral a ser pago solidariamente pela Ford Motor Company Brasil (fabricante) e pela Coimbra Lobato e Cia Ltda. (concessionária), pois não caracteriza enriquecimento sem causa do autor, que não ficou privado do bem, mas experimentou tempo excessivo de espera para a conclusão dos reparos necessários a seu veículo, além de ter caráter pedagógico, na medida em que sua fixação também pretende evitar que situações semelhantes tornem a ocorrer, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)

juros legais da mora, desde a citação (art.
405
do
CC
.).

13.

Inversão do ônus da sucumbência, com a condenação das demandadas ao pagamento de custas processuais na proporção de 1/3 (um terço) cada uma e a pagar, solidariamente, em favor do advogado ao autor honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

14.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar as demandadas Ford Motor Company Brasil e Coimbra Lobato e Cia Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente, além de inverter os ônus da sucumbência com a condenação das demandas ao pagamento de 1/3 (terço) das custas processuais cada, além de honorários advocatícios em favor do patrono do autor no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, também solidariamente, além de manter os demais termos da sentença, especialmente no que tange à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em razão do não fornecimento do carro reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias contratualmente previsto.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOAQUIM FERNANDES PEREIRA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material cumulado com Obrigação de Fazer ajuizada por si em face de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., COIMBRA LOBATO E CIA LTDA. e SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
, ora apeladas, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que, em outubro de 2012, adquiriu o veículo descrito na inicial, fabricado pela primeira demandada, junto à segunda e que firmou contrato de seguro com a terceira, tendo o referido veículo sido encaminhado à concessionária, após sofrer sinistro em julho de 2013.

Acrescentou que, no dia 05/07/2013, o veículo já se encontrava na oficina da Concessionária Ford Coimbra Lobato e Cia Ltda., com orçamento constando prazo de 15 (quinze) dias, salientando que, decorridos, mais de 100 (cem) dias, os reparos ainda não tinham sido concluídos, sob a alegação de que falta de peças e restrição da seguradora.

Aduziu que a seguradora ré, descumprindo o contrato de seguro, não lhe forneceu carro reserva, sendo necessário, às próprias expensas, alugar veículo pelo prazo de 60 (sessenta) dias pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando, após este período, sem veículo.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 1261098) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a demandada Sul América Cia Nacional de Seguros ao pagamento de indenização ao autor no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.

Consta ainda do decisum, o reconhecimento de decaimento mínimo do pedido, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o advogdo da 1ª demandada, R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) ao advogado da 2ª demandada e R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o advogado da 3ª demandada.

A Sulamérica Cia. Nacional de Seguros requereu a expedição de guia no valor de R$ 2.211,61 (dois mil duxentos e onze reais e sessenta e um centavos) para pagamento do valor da condenação, conforme tebale anexa à Petição ID 1261099.

A Ford Motor Company do Brasil Ltda. opôs Embargos de Declaração (ID 1261100), os quais foram providos no sentido de esclarecer que houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da 1ª e da 2ª demandada tão somente quanto ao pedido de disponibilidade de veículo reserva, mantendo os demais termos da sentença atacada (ID 1251103).

A Sul América requereu a extinção do feito com fundamento no art. 794, I do Código de Processo Civil (ID 1261101).

Inconformado, Joaquim Fernandes Pereira apresentou recurso de Apelação (ID 1261105).

Aduz que, ao julgar a ação procedente tão somente em relação à seguradora, o MM. Juízo ad quo julgou em descompasso com as provas dos autos, acrescentando que a questão é mais simples do que parece, uma vez que o único ponto controvertido repousa na razoabilidade das requeridas Coimbra Lobato e Ford extrapolarem o tempo de 111 (cento e onze) dias para reparar o seu veículo por falta de peças de reposição e autorizações entre as rés.

Preliminarmente, pugna pela decretação da revelia da Coimbra Lobato e Cia, afirmando que esta não cumpriu com o prazo de 10 (dez) dias para juntada na Carta de Preposição, então fixado na Audiência de Instrução e Julgamento, o que faz erigir a preclusão desse direito.

No mérito, afirma que seu veículo lhe fora entregue somente no dia 25/10/2013 e, após o conhecimento pelos demandados da distribuição da ação em 22/10/2013, observando ser irrazoável a espera de mais de 110 (cento e dez) dias para finalização dos reparos por falta de peças e de autorizações das rés, o que induz o seu direito à reparação por danos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Afirma que a Coimbra Lobato não se desincumbiu do ônus de demonstrar o dia em que solicitou as peças à 3ª demanda, tampouco em que dias as referidas peças chegaram, o que ratifica a negligência.

Sustenta que a Ford, na qualidade de fabricante e importador, te o dever de assegurar a oferta de componentes e peças originais dos produtos em fabricação, conforme os arts. 21 e 32 do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam tanto à veículos fabricados no Brasil, como importados.

Aduz que a testemunha arrolada pela Coimbra Lobato é seu funcionário há mais de 26 (vinte e seis) anos e, portanto, explicitamente tendencioso a seu favor, afirmando que a relação das partes é tipicamente de consumo e, assim, levaram o MM. Juízo ad quo a erro, porquanto inverídica a afirmação de que o autor pediu para desamassar o para-choque do veículo para utilização e que este fora devolvido em 07/10/2013, uma vez não constar na Ordem de Serviço a sua pretensa saída.

Ressalva que, mesmo que fosse verifica a afirmação da referida testemunha, este fato não elide a sua espera injustificada por mais de 110 (cento e dez) dias decorrente do não fornecimento das peças necessárias, que restou demonstrado pela informação da oficina à seguradora, o que ratifica o nexo causal e justifica a condenação solidária da fábrica e da concessionária, consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Suscita dano in re ipsa pelos infortúnios a si causados, bem como a configuração do dever de indenizar.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar com base nos arts. 14, 21, 32 e 39 do Código de Defesa do Consumidor, a decretação da revelia da Concessionária e a condenação solidária desta e da fábrica pela demora excessiva no fornecimento das peças necessárias ao conserto de seu veículo, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 1261106).

Em contrarrazões (ID 1261107), Ford motor Company Brasil Ltda. pugna, preliminarmente, pela negativa de seguimento ao recurso por ofensa ao princípio da Dialeticidade e, no mérito, pelo seu improvimento.

Por sua vez, as rés Coimbra Lobato e Cia. Ltda. e Sul América Cia Nacional de Seguros deixaram de apresentar manifestação ao recurso de Apelação, conforme a Certidão ID 1261109.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 1261113).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1291719), tendo, em que pese as Petições ID 1340915,1351354 e 1681367, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse acerca da preliminar contrarrecursal, oportunidade em que ratificou o pedido de procedência da pretensão esposada na Apelação.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (11/01/2016).

Prima facie
, analiso as questões preliminares aduzidas nas contrarrazões e na apelação.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Pugna a apelada Ford Company Brasil pela negativa do recurso do autor por violação ao Princípio da Dialeticidade decorrente da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pela recorrida, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à configuração de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar e à ocorrência de defeito na prestação do serviço prestado pelas recorrente e pelas demais demandadas.

Nesse sentido, insta esclarecer que não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na contestação no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, tendo, outrossim, o recorrente logrado êxito em demonstrar as razões de sua irresignação.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. 1.
Não há se falar, no presente caso, em
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada
. 2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Preliminar
contrarrecursal. Não verificada
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição
. Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016)

Desta feita, considerando a demonstração pelo recorrente acerca das razões de sua irresignação com a sentença, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: REVELIA DA DEMANDADA COIMBRA LOBATO E CIA LTDA.

Pugna o apelante pela decretação da revelia da demandada Coimbra Lobato e Cia Ltda. em razão do decurso do prazo para juntada de Carta de Preposição na Audiência de Instrução e Julgamento.

Analisados os autos, verifico que, de fato, decorridos os 10 (dez) dias deferidos pelo MM. Juízo ad quo na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 09/07/2015, a demandada Coimbra Lobato e Cia Ltda. não juntou a Carta de Preposição de seu representante na Audiência de Instrução e Julgamento, deixando para fazê-lo tão somente em 11/08/2015 (ID 1261096), o que, entretanto, não induz a declaração da revelia, porquanto irregularidade já sanada.

Nesse sentido, vejamos:

REVELIA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. JUNTADA FORA DO PRAZO. IRREGULARIDADE SANÁVEL.
Nada obstante a carta de preposição seja documento hábil para a prova do mandado conferido pelo empregador; de sua ausência não decorre, necessariamente, aplicação da pena de revelia. Trata-se, portanto, de mera irregularidade sanável no curso da demanda, não havendo falar em decretação da pena de revelia e confissão ficta.
Acolhe-se a preliminar de cerceio de defesa.

(TRT-1 - RO: 00108543320145010059, Relator: MARIA APARECIDA COUTINHO MAGALHAES, Data de Julgamento: 24/01/2017, Oitava Turma, Data de Publicação: 03/02/2017)

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU AFASTADO. RITO ORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. NÃO JUNTADA DA CARTA DE PREPOSIÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NO PRAZO CONCEDIDO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ A REVELIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.POSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). A PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SISTEMA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 973.827/RS). ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA PRATICADA NÃO É A MESMA DA CONTRATADA. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM O CDC. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANENCIA COMO OUTROS ENCARGOS. TARIFAS BANCÁRIAS. PAGAMENTOS SERVIÇOS TERCEIROS E SERVIÇO CORRESP. NÃO BANCÁRIO.COBRANÇA ABUSIVA. ENCARGOS NÃO EXIGÍVEIS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. RESOLUÇÃO 3.518/2007 QUE NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE TAIS COBRANÇAS. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA CONFORME OS GANHOS E PERDAS NA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1222613-6 - Joaquim Távora - Rel.: Espedito Reis do Amaral - Unânime - - J. 11.03.2015)

(TJ-PR - APL: 12226136 PR 1222613-6 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 11/03/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1562 12/05/2015)

Nesse sentido, importante ponderar que, em que pese a ausência de juntada da Carta de Preposição no prazo concedido (ID 1261092), a demandada Coimbra Lobato apresentou Contestação tempestivamente, o que ratifica a inocorrência de revelia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Vencidas as questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar com base nos arts. 14, 21, 32 e 39 do Código de Defesa do Consumidor e à condenação solidária desta e da fábrica pela demora excessiva no fornecimento das peças necessárias ao conserto de seu veículo, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

A questão principal versa acerca do pedido de indenização do autor, ora recorrente, decorrente da demora de 111 (cento e onze) dias para conserto de seu veículo pela demandada Coimbra Lobato e Cia Ltda. em razão da falta de peças fornecidas pela Ford Motor Company Brasil, bem como pela recalcitrância da seguradora Sul América Cia. Nacional de Seguros no fornecimento de autorização para substituição de peças.

Analisados os autos, verifico que o veículo Fusion ano 2012 de propriedade do apelante sofreu sinistro em 01/07/2013 ao ser atingido por veículo de terceira (ID 1261070), tendo a concessionária realizado orçamento em 04/07/2013, no valor de R$ 10.457,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), oportunidade em que restou assentada a falta de 14 (quatorze) dos 15 (quinze) itens no estoque, a saber (ID 1261087):

1.

Retentor do sensor de estacionamento;

2.

Emblema Fusion;

3.

Emblema SEL

4.

Fechadura do porta-mala;

5.

Lanterna traseira DE;

6.

Para-choque traseiro

7.

Sensor de ré

8.

Protetor interno do para-choque traseiro

9.

Travessa do para-choque;

10.

Suporte de fixação do para-choque D/E

11.

Painel traseiro n.° 1

12.

Guarnição do porta-mala;

13.

Suporte de fixação do para-choque L/D;

14.

Acabamento interior do para-choque traseiro;

Na regulação do sinistro pela seguradora (ID 1261087), restou assentado que o prazo de entrega do veículo seria de 15 (quinze) dias úteis após autorização e chegada das peças, as quais foram entregues à concessionária em 07/10/2013, a qual finalizou o serviço em 21/10/2013, entregando ao apelante em 25/10/2013.

Nesse sentido, importante ressaltar que no depoimento pessoal do recorrente (ID 1261092), este informou que sofreu “sinistro de pequena monta” e ainda que retirou o veículo por aproximadamente duas semanas e o devolveu para conclusão dos serviços, observando que, na mesma audiência, ouvida a testemunha da concessionária, esta declarou:

Que é funcionário da Coimbra Lobato há 26 anos e atua como gerente de serviços há 04 anos; que conhece o autor e sabe que é cliente da Ciombra; que se recorda bem dos fatos; que o veículo deu entrada na oficina no dia 04/07/2013, no dia 05/07/2013 o orçamento foi aprovado pela seguradora e logo depois, em alguns dias, o autor pediu e a Coimba desamassou o para-choque e painel traseiro para que o auto continuasse utilizando o veículo, inclusive a empresa providenciou o envio do bem para Monte Alegre/PA em uma balsa; que o autor devolveu o veículo à empresa tão somente em 07/10/2013; que na época dos fatos chegou a conversar com o autor e não se recorda dele ter reclamado da seguradora; que todas as diligências com o veículo do autor foram devidamente anotadas na ordem de serviço;

(...)

Que se recorda que 14 peças (itens) solicitadas pela Coimbra Lobato à Ford estavam em B. O., ou seja, a fábrica não possuía tais itens em seu estoque e as mesmas precisaram ser importadas do México, ressaltando que o veículo é importado; que não houve problema ou retardo na comunicação entre a Coimbra Lobato e a Ford do Brasil.

À luz das provas acima, vejamos os dispositivos legais invocados pelo apelante para justificar seu pedido de indenização:

SEÇÃO II
Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

SEÇÃO III
Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO II

Da Oferta

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

IX - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

X - (Vetado).

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.
(Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

XI - Dispositivo incluído pela
MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999
, transformado em inciso XIII, quando da conversão na
Lei nº 9.870, de 23.11.1999

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério
.
(Incluído pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.
(Incluído pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)

XIV -
permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

(Incluído pela Lei nº 13.425, de 2017)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, afasto, de pronto, a incidência dos arts. 14 e 21, uma vez que não se trata o caso vertente de vício ou fato de produto e, sim, de atraso no fornecimento de peças para conserto de veículo e a pretensa abusividade das práticas implementadas pelos envolvidos na cadeia do serviço (concessionária e fabricante) e possível recalcitrância da Seguradora.

In casu
, verifico que o autor, ora recorrente, não ficou privado da utilizado do veículo, bem como que as peças faltantes não se afiguram em perigo à sua segurança, sendo necessário analisar quanto à razoabilidade do prazo para fornecimento das peças para finalização do reparo.

De certo que não há prazo prescrito no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor, para o fornecimento de peças de reposição em veículo em linha de produção, não sendo, entretanto, razoável impor ao consumidor prazo tão longo ou mesmo superior ao de trinta (30) dias, no caso, por equivalência ao fixado no estatuto consumerista, para efeito de reparação de danos por vícios de qualidade (art.
18
,
§ 1.º
, do
CDC
), não obstante, consigne-se, que a pretensão do autor não está fundada no dever de garantia do produto, mas no descumprimento do dever imposto aos fabricantes de manter peças e componentes de reposição por prazo razoável.

A regra contida no art. 32 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos fabricantes e importadores a obrigação de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do veículo, observando que, se não há prazo para o fornecimento de tais peças (art. 32, CDC), o que, por óbvio, só desprestigia a fabricante (art. 39, XII, CDC), não se pode crer seja normal ou mesmo legítima a espera do autor-consumidor, pela reposição de peças por mais de 100 (cem) dias, o que supera o mero dissabor, uma vez que ficou impossibilitado, por exemplo, de utilizar a função de abertura da mala pelo modo automático.

Nesse sentido, vejamos:

“SEGURO DE VEÍCULO AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS VEÍCULO SEGURADO ENVOLVIDO EM COLISÃO DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS O CONSERTO POR FALTA DE PEÇAS PRIVAÇÃO DO USO DO BEM CULPA IMPUTADA À FABRICANTE DANOS MORAIS COMPROVAÇÃO OBRIGAÇÃO DE A RÉ FORNECER A PEÇA, DE ACORDO COM O ART.
32
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM.

Considerando que, avariado o veículo do autor por envolvimento em acidente automobilístico, foi encaminhado a oficina credenciada da seguradora e, após autorizado o conserto, a demora verificada, incontroversa, deu-se pela falta das peças necessárias, sendo que uma delas capô ainda não foi fornecida, limitando-se a fabricante a aduzir que as forneceu dentro de prazo razoável, vê-se que o veículo ficou parado em oficina por 3 meses por causa de falha na reposição de peças faltantes no mercado, que não pode ser considerada como razoável,
mormente porque causou danos ao autor diante da impossibilidade deste de usufruir o bem em tal período, inclusive o prejudicando profissionalmente, eis que autônomo, o que fere os preceitos contidos no
Código de Defesa do Consumidor
, especialmente o art.
32
e parágrafo único, ensejando, assim, não só a condenação da ré em fornecer a peça ainda faltante, como também a indenizar pelo dano imaterial suportado, estando assim caracterizado ato ilícito que supera o mero dissabor, além do fato de que na fixação da indenização devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido para tal fim.” (Ap. n.º. 1006590-83.2015.8.26.0637, de relatoria do desembargador Paulo Ayrosa, j. 7/12/2017)

“Bem móvel - Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização por danos morais e materiais -
Conserto de veículo Demora excessiva na realização do serviço - Falta de peça -Responsabilidade objetiva da concessionária revendedora e contratada para a prestação do serviço Reconhecimento - Consumidor que deve ser atendido em tempo razoável Veículo importado - Obrigação da concessionária de manter estoque de peças compatível com os veículos que comercializa Danos materiais - Não comprovação - Indenização indevida a tal título - Dano moral - Valor adequado - Procedência em parte do pedido
-Sentença mantida - Recursos da corré e da autora improvidos.” (4 Ap n.º 0004698-68.2010.8.26.0238, de relatoria do desembargador Mendes Gomes, 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.20/05/2013)

Bem móvel. Veículo segurado envolvido em sinistro e demora no conserto por ausência de peças. Pedido de indenização por danos materiais e morais em face da fabricante, da seguradora e da concessionária, na qualidade de oficina credenciada. Ação julgada improcedente. Demora no conserto do veículo sinistrado que não pode ser imputada à seguradora. Ausência de ilícito passível de reparação por parte da seguradora.
Responsabilidade solidária apenas da fabricante e da concessionária de veículo. Art.
18
do
CDC
. Conserto efetivado após 5 meses aproximadamente. Submissão do proprietário a contratempos que superam o mero aborrecimento. Incidência do art.
32
do
Código de Defesa do Consumidor
.
Dano moral caracterizado. Dever de indenizar. Honorários contratuais. Não cabimento. Gastos com advogados contratados não reembolsáveis. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte. A responsabilidade objetiva da seguradora não faz presumir necessariamente nexo de causalidade entre o dano e o ato ou omissão da seguradora, não sendo esta responsável pela demora no conserto do automóvel por falta de peças. Sua obrigação concentra-se no dever de pagar os danos materiais. De outra parte, em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária de veículos, na qualidade de oficina credenciada, nos termos do art.
18
do
CDC
. O conserto do veículo efetivado após 5 meses aproximadamente não pode ser enquadrado como mero dissabor. Não se vê fundamento para retardo de muito tempo em providenciar o conserto de veículo aqui fabricado e não ofertam as rés justificativa plausível para tão largo espaço de tempo, havendo ostensiva ofensa ao art.
32
do
CDC
. Bem por isso, as rés não se desincumbiram de suas obrigações legais, causando abalo, humilhação, constrangimento e desgaste emocional que fogem à normalidade dos casos. Portanto, há ofensa ao patrimônio individual do autor e merece ele ser indenizado pelo prejuízo sofrido, justificando a imposição de sanção a título de dano moral. Os honorários de advogados contratados pela autora para defesa de seus direitos não são reembolsáveis, ainda que consequência secundária do processo sobre o direito substancial, e só podem ter origem no processo e nos atos nele praticados.”. (Ap. n.º 1003409-66.2014.8.26.0554, de relatoria do desembargador Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.30/04/2015)

Assim, verifico assente os danos morais, porquanto inaceitável inexistir em estoque peças de reposição para um veículo novo, ainda em linha de produção pela fabricante, porquanto comprovado o abuso e a ausência do fornecimento oportuno das peças, o que faz erigir a responsabilização da concessionária e da fabricante, excluindo-se dessa responsabilidade a Seguradora, uma vez não demonstrada a sua recalcitrância na regulação do sinistro, ficando, outrossim, demonstrada a ausência de fornecimento do carro reserva o que ratifica a sua responsabilização na forma da sentença.

Frise-se que o equívoco perpetrado pelas rés é indiscutível, e, em

Muito, refoge do mero aborrecimento, já que não espera o consumidor, após adquirir veículo novo, de alto custo, não haver peças de reposição.

Neste contexto, inegável a prática do ato ilícito e a ocorrência do dano moral, ligados pelo nexo de causalidade, conforme exigência dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

O dano moral decorrente desse comportamento é evidente, sendo patente o dever de indenizar, devendo esse dever ser dosado de forma a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a reparação, nesses casos, tem nítido propósito de minimizar a dor experimentada, além de também servir de desestímulo à prática de atos contrários ao direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas.

Consigo que a prestação pecuniária tem função meramente satisfatória, procurando suavizar o mal, não por sua própria natureza, mas pelo conforto que o dinheiro pode proporcionar, compensando até certo ponto o dano que foi injustamente causado.

É certo que não há critérios para que se estabeleça o "pretium doloris". A doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar à quantificação do dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito importante a atuação do juiz, a fim de que alcance "a equilibrada fixação do 'quantum' da indenização", dentro da necessária “ponderação e critério” (Limongi França, "Reparação do Dano Moral" 'in' RT 631/34)

Nesse sentido, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA

QUITADA. INSCRIÇÃO NO SERASA.
CC
, ART.
159
. ENRIQUECIMENTO SEM

CAUSA. COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO.

I. A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral,

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor,

que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de

outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte

atingida pelo ato ilícito.

II. Redução do quantum em observância aos parâmetros turmários a respeito.

III. Agravo desprovido.”

(
9 STJ. AgRg no REsp 578122/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO SPECIAL 2003/0129579-0. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR.

)

“(...)

6. A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a

reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem

causa à vítima. (..)”

(
10 STJ. REsp 521434/TO ; RECURSO ESPECIAL 2003/0060149-0, Ministra DENISE ARRUDA, DJ 08.06.2006, p. 120.

)

“DANO MORAL - Indenização - Fixação a cargo do Julgador que deve agir com bom

senso, de acordo com as particularidades de cada caso - Valor que não deve ser baixo a

ponto de ser irrelevante para o condenado, e nem alto de modo a proporcionar o

enriquecimento sem causa do beneficiado.”
(11 TJMS. RT 771/327)

Assim sendo, atendendo a esses critérios, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de reparação moral a ser pago solidariamente pela Ford Motor Company Brasil (fabricante) e pela Coimbra Lobato e Cia Ltda. (concessionária), pois não caracteriza enriquecimento sem causa do autor, que não ficou privado do bem, mas experimentou tempo excessivo de espera para a conclusão dos reparos necessários a seu veículo, além de ter caráter pedagógico, na medida em que sua fixação também pretende evitar que situações semelhantes tornem a ocorrer, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)

juros legais da mora, desde a citação (art.
405
do
CC
.), devendo, outrossim, ser invertidos os ônus da sucumbência, com a condenação das demandadas ao pagamento de custas processuais na proporção de 1/3 (um terço) cada uma e a pagar, solidariamente, em favor do advogado ao autor honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA.

1.

CONDENAR AS DEMANDADAS FORD MOTOR COMPANY BRASIL e COIMBRA LOBATO E CIA LTDA. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DO AUTOR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SOLIDARIAMENTE, ALÉM DE INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DAS DEMANDAS AO PAGAMENTO DE 1/3 (TERÇO) DAS CUSTAS PROCESSUAIS CADA, ALÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR NO VALOR DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, TAMBÉM SOLIDARIAMENTE.

2.

MANTER OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) EM RAZÃO DO NÃO FORNECIMENTO DO CARRO RESERVA PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTRATUALMENTE PREVISTO.

É como voto.

Belém, 13/03/2020